Tribunal: CARF
Processo: 18365.720604/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.720604/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE VALLIM PIRES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria defendida em sede de impugnação, indeferida em DRJ e não
mencionada em sede de Recurso Voluntário, impõe-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas.
ISENÇÃO IRPF DEPENDENTE APOSENTADO, INTERDITADO E
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Documentação acostada nos autos não demonstra o preenchimento do requisito
Laudo Pericial. Indeferimento.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720604/2015-97
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720604/2015-97

Juliana Marteli Fais Feriato
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 70/83) interposto em face da decisão da DRJ (fls.
61/67) proferida pela 6a Turma da DRJ/CTA, Acórdão 06-54.976 de 17 de junho de 2016, que
julgou improcedente a impugnação, cuja Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2012
DEPENDENTES. CARACTERIZAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
GLOSA.
Caracteriza-se como dependente a pessoa física que preencha os
requisitos legais estabelecidos na legislação de regência e que tenha sido
declarado como tal em campo específico da DAA. É incabível a dedução
de despesa médica, incorrida com terceiro não dependente, da base de
cálculo do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Originou-se o litigio face á Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) No 2013/195880321769257 (fls. 8 a 14), oriunda da revisão e apuração efetuada na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2013, ano-calendário 2012, a qual apurou o montante
de R$ 28.371,87 de Imposto de Renda Pessoa Física, R$ 21.278,90 de multa de mora, e ainda R$
3.804,66 de juros de mora, totalizando crédito tributário no valor de R$ 53.455,43 em virtude de
omissão de rendimentos do trabalho e glosa de dedução de despesas médicas.
Da análise do Relatório Descritivo, nota-se que fora apurada as seguintes
constatações:

Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício (fl. 10), no valor de R$ 112.507,80, recebido pelo titular, da fonte
pagadora HSBC FUNDO DE PENSÃO, CNPJ no 30.459.778/0001-60. Segundo a
autoridade fiscal foi "Efetuado o lançamento de R$ 112.507,80, informado em DIRF
como rendimento do trabalho recebidos da fonte pagadora HSBC Fundo de Pensão,
porém não declarado".

Dedução indevida de despesas médicas (fls. 11 a 12), ocasionando glosa no
valor de R$ 86.447,32, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução. Segundo a autoridade fiscal houve "Glosa de R$ 86.447,32,
indevidamente deduzido a título de desp. méd. por falta de comprovação: - o
contribuinte deixou de apresentar os comprovantes das despesas com plano de saúde
com vrs. discriminados por beneficiários (titular e dependente) relativos ao ano-
calendário 2012. Assim, considerou-se os valores das desp. informadas em DMED".

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720604/2015-97

Inconformado com o lançamento o Contribuinte apresentou sua Impugnação (fls.
6/7 e 15/7) onde aduziu que a omissão de rendimentos constatada trata-se de rendimentos isentos
por tratar-se de proventos de aposentadoria, por o mesmo ser curador de seu irmão, portador de
patologia esquizofrênica, sendo emitido pelo HSBC FUNDO DE PENSÃO Comprovante de
Rendimentos Pagos e de IRRF, e em relação á Dedução com despesas Médicas, sustentou que se
tratariam de despesas gastas com pessoa absolutamente incapaz. Por fim, requer o cancelamento
do Débito Fiscal e da Multa de Oficio aplicada.
Em resposta, a DRJ/CTA proferiu o Acórdão no 06-54.976, onde deliberou em
sentido a denegar a Impugnação do Contribuinte, fundando suas razões no fato de que a DIRF
emitida pelo HSBC FUNDO DE PENSÃO não faz alusão em nenhum momento ao Sr. Benedito
de Sanctis Pires de Almeida Filho como beneficiário dos rendimentos.
Sustentou ainda que o Impugnante não declarou em sua DAA o Sr. Benedito
como seu dependente, não havendo documentação hábil á comprovar as alegações do
Contribuinte nem tampou á afastar o lançamento.
Em relação ás despesas médicas glosadas, reitera que o Contribuinte não declarou
o Sr. Benedito como seu dependente, não sendo passível de dedução as despesas por este motivo,
mantendo porquanto, também o lançamento quanto á este ponto.
Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte em 10/08/2016 apresentando
seu Recurso Voluntário onde sustentou que entrou em contato com o HSBC FUNDO DE
PENSÃO e que o mesmo, em 27/10/2014, retornou o contato informando que teria retificado os
documentos fornecidos á fiscalização para fazer constar o o Sr. Benedito constando a isenção por
Moléstia Grave.
Em 03 de julho de 2018 o RV fora a sessão, sendo deliberada resolução que
constatou a preclusão quanto á dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 86.447,32
ano base 2012, exercício 2013, posto que não houve recurso da decisão da DRJ.
Contudo, por falta de documentação baixou o feito em diligencia para que fosse
juntada documentação apta á responder os questionamentos pendentes
Em resposta, foram juntados ao feito documentos, contudo, não fora juntado o
Laudo exigido pelo entendimento sumular consolidado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720604/2015-97

Da análise nota-se que o Contribuinte fora intimado do Acórdão da DRJ em
12/07/2016 vindo a apresentar seu Recurso Voluntário em 10/06/2016 estando porquanto, dentro
do prazo, motivo pelo qual, conheço do recurso e passo á análise das razões de mérito.
MÉRITO
Da análise dos autos, nota-se que na impugnação o Contribuinte apresentou duas
defesas: uma para as deduções médicas pleiteadas na DAA, que, na NFLD foram consideradas
indevidas; e outra referente à omissão de rendimentos. Ambas as matérias da impugnação foram
consideradas improcedentes pela DRJ, mantendo-se hígido o crédito lançando.
Já na ocasião do Recurso Voluntário, observa-se que o Contribuinte se ateve a
recorrer apenas sobre a omissão de rendimentos, não apresentando defesa à infração imposta na
NFLD sobre as deduções médicas indevidas.
Tal comportamento enseja o reconhecimento do Contribuinte de que o lançamento
do tributo foi correto, renunciando a instância recursal administrativa, diante da não impugnação
da matéria no Recurso Voluntário apresentado.
Sobre matéria não impugnada, este Conselho tem o entendimento:
Acórdão:2002000.014–Turma Extraordinária/2aTurma/ 2a Seção. Sessão: 28/02/2018.
Processo: 13819.723068/201230 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
Exercício:
2010
-
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa. (...)
Portanto, com relação à infração apontada na NFLD referente à dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$ 86.447,32 ano base 2012, exercício 2013, não houve
recurso da decisão da DRJ, acórdão 0654.976, proferida pela 6a Turma da DRJ/CTA, mantendo-
se hígida a cobrança e lançado o crédito.
Com relação ao conteúdo de fato apresentado pelo Contribuinte no Recurso
Voluntário de fls. 70 sobre a suposta omissão de recebimento de rendimentos, o mesmo alega
que os rendimentos declarados são isentos de IRPF, visto que são recebidos por seu irmão,
portador de moléstia grave (esquizofrenia), sendo que o HSBC Fundo de Pensão erroneamente
declarou como sendo “rendimentos tributáveis” e não como “isentos/não tributáveis”, sendo tal
erro corrigido pela instituição em 27/10/2014.
Para o julgamento do presente pleito, a Resolução proferida em 03/07/2018 fixou
os seguintes questionamentos para o efetivo julgamento do caso:
1) O beneficiário do rendimento recebido é de fato dependente do Contribuinte?
2) Se sim, o beneficiário dependente do Contribuinte é portador de moléstia
grave?
3) Se sim, restou comprovado?
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720604/2015-97

4) Houve de fato declaração incorreta pela Fonte Pagadora de que tais
rendimentos eram de fato rendimentos isentos de tributação?
Para a resposta do primeiro questionamento, observa-se o documento de fls. 35,
Certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil anexado à Certidão de Nascimento de
Benedito de Sanctis Pires de Almeida Filho que a MMa Juíza da Segunda Vara de Itapira/SP
nomeou o Contribuinte como curador do Sr. Benedito, em 03/05/2010, que foi interditado por
sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itapira (Autos 139/93) em 21/12/1993.
Portanto, restou comprovado que o Sr. Benedito de Sanctis Pires de Almeida
Filho é dependente do Contribuinte desde 03/05/2010.
Com relação à isenção, observou-se que a Legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o,
XIV) determina que as pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF) desde que se enquadrem cumulativamente: os rendimentos sejam
relativos a aposentadoria, pensão ou reforma e possuam alguma das seguintes doenças fazendo a
esquizofrenia parte.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Sobre o tema, observou-se as Súmulas deste R. Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
O dependente do Contribuinte, o Sr. Benedito de Sanctis Pires de Almeida Filho é
portador da patologia de esquizofrenia, segundo alega o Contribuinte, confirmado no documento
de fls. 35, o qual determina que o Sr. Benedito foi interditado por sentença proferida pelo Juízo
da Comarca de Itapira (Autos 139/93) em 21/12/1993.
Embora o dependente do Contribuinte seja interditado, não há nos autos qualquer
documento hábil que comprove a patologia, conforme determina a Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Necessário ainda transcrever parte da ementa da solução de Consulta Interna Cosit no
11/2012 que trata da matéria:
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720604/2015-97

profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Se a patologia não está confirmada documentalmente, impossível constatar se o
dependente do Contribuinte faz jus ao benefício de isenção, preenchendo os requisitos legais e
exigidos para a concessão da isenção pleiteada.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
suficientes que possam ilidir a imputação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A lei 9.784/99, em seu artigo 36 assim dispõe sobre o ônus da prova:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os argumentos de
defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Ademais, além de a patologia não estar confirmada nos moldes sumulares, nota-se
também que sequer é possível ler e analisar o documento que supostamente comprovaria a
ratificação da declaração dos rendimentos, documento este ilegível acostado nas e-fls. 81.
Por todo o exposto, voto por manter o lançamento em sua integralidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720604/2015-97

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital